Tribunal: TJDFT
Processo: 0713764-28.2023.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA.MANUTENÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE IRREGULARIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO AUTOMATICIDADE. REVELIA. EFEITOS. NECESSIDADE DE PROVAR O ALEGADO. EXIBIÇÃO DE CONTRATO. SEM ESPECIFICAÇÃO. INVIABILIDADE.CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A revogação do benefício da gratuidade exige a comprovação de não mais subsistir o estado de hipossuficiência econômico-financeira que respaldou a conclusão do magistrado na origem, ônus do qual o réu/apelado não se desincumbiu (art. 373 do CPC).
2. Julgamento antecipado da lide visa à resolução célere da controvérsia (princípio da duração razoável do processo - art.5o, inciso LXXVIII, CF/88), desde que a matéria discutida seja de direito, sem necessidade de instrução probatória ou, se de fato, desnecessária outra prova em razão de notoriedade, presunção ou suficiência do conjunto probatório para formar cognição judicial (art. 355, CPC). 2.1. Na hipótese, suficientemente fundamentado o julgamento antecipado do mérito, pontuada a desnecessidade de produção de prova oral ante o acervo probatório constante dos autos. Preliminar rejeitada
3. Quanto à suspensão de descontos, bem definido em sentença: Quanto a suspensão e limitação de descontos, destaco que o desconto de prestações em conta corrente nos contratos de mútuo comum constitui mera forma de operacionalizar o negócio livremente pactuado entre as partes, sendo possível sua revogação a qualquer tempo elo contratante, inexistindo fator de discriminação a justificar a incidência da Lei 10.820/03. Logo, não há violação ao princípio da dignidade da pessoa humana em face do requerido, já que a continuidade do débito em conta salário da autora perdura somente em razão da manutenção de sua autorização, ao contrário do que ocorre na modalidade de contrato de consignação em pagamento, que possui natureza compulsória. Assim, revela-se inadequada a aplicação de limite aos descontos oriundos dessa modalidade contratual. Lado outro, a autor não requereu e muito menos acostou documento comprobatório de seu fato constitutivo de que o desconto é efetuado em contracheque.”
4. Cediço que “1. "A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática, dependendo da constatação, pelas instâncias ordinárias, da presença ou não da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor" (AgInt no AREsp 1586560/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 09/08/2021, DJe 31/08/2021). E “Os efeitos da revelia são relativos e não acarretam a procedência automática do pedido, devendo o magistrado analisar as alegações do autor e a prova dos autos" (AgInt no AREsp 1915565/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 18/11/2021). 4.1. Nesse contexto, ao contrário do que a apelante quer fazer crer, presunção relativa do alegado na inicial, decorrente dos efeitos da revelia, não implica procedência automática do pedido do consumidor, tampouco mitiga a regra do artigo 373, I, CPC. Afinal, "(..)a aplicação do Código de Defesa do Consumidor não exime o autor do ônus de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito. Precedentes." (AgInt no AREsp 2298281 / RJ, Rel Ministro HUMBERTO MARTINS, Terceira Turma, j. 20/11/2023).
5. Na hipótese, a autora sequer especificou os documentos a serem exibidos pelo Banco, tampouco demonstrou ter buscado obtê-los por meio de requerimento administrativo. Como bem definido em sentença, “Inicialmente, quanto ao pedido de exibição de todos os contratos com a requerida, verifico que carece de interesse processual. Isto porque, além de não discriminar quais contratos sejam, informando apenas o valor do débito total, não demonstrou que apresentou um requerimento administrativo junto ao requerido, bem como que ele se recusou a atender o pedido. Ou melhor., sequer a recusa do requerido em fornecer os documentos pleiteados.”.
6. É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada (Súmula 539 do Superior Tribunal de Justiça). A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (Súmula 541 do STJ).
7. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, na extensão, não provido.